Tribunal: TJMT
Processo: 1037322-83.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037322-83.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CÍVEL (1269)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARCELLA VALADARES NOGUEIRA FRANCO PEREIRA - CPF: 737.108.731-34 (ADVOGADO), JOSE TEIXEIRA LUCAS - CPF: 429.625.361-15 (PACIENTE), Ex. Sr. Dr. Juiz de Direito da Comarca de Marcelândia (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MARCELÂNDIA (IMPETRADO), RYAN LUCAS DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), SIRLEI TIDRE DA SILVA - CPF: 058.708.551-79 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELLA VALADARES NOGUEIRA FRANCO PEREIRA - CPF: 737.108.731-34 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ORDEM CONCEDIDA, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. HABEAS CORPUS CÍVEL. DÍVIDA ALIMENTAR. PRISÃO CIVIL. PARCELAS PRETÉRITAS. ALIMENTANDO MAIOR DE IDADE. PERDA DO CARÁTER ALIMENTAR. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado contra decisão que decretou a prisão civil do paciente pelo prazo de 90 dias, no curso de execução de alimentos ajuizada para cobrança de parcelas vencidas entre maio e julho de 2019, além de valores remanescentes de acordo firmado entre julho de 2013 e agosto de 2018. A impetração sustenta a desproporcionalidade da medida, diante da situação de desemprego do paciente, da existência de proposta de trabalho e da alegação de que os débitos executados perderam o caráter alimentar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da prisão civil decretada, à luz da atualidade e da natureza da dívida alimentar, bem como da condição de maioridade do alimentando.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão civil por dívida alimentar tem caráter excepcional e pressupõe a atualidade das parcelas devidas, nos termos da Súmula 309 do STJ, que admite a prisão apenas pelas três parcelas anteriores ao ajuizamento e as que se vencerem no curso da execução.

O lapso de cinco anos entre o vencimento das parcelas e a citação compromete o caráter emergencial da verba alimentar, afastando a legitimidade da prisão civil como medida coercitiva.

A maioridade alcançada pelo alimentando durante o curso da execução, sem demonstração de dependência econômica, contribui para a descaracterização da urgência alimentar que justifica a prisão civil.

A jurisprudência entende que, em tais hipóteses, a cobrança deve prosseguir exclusivamente pelo rito expropriatório, sendo inadmissível a medida extrema da prisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem concedida.

Tese de julgamento
:

A prisão civil por dívida alimentar é incabível quando as parcelas executadas são pretéritas e perderam o caráter emergencial.

A maioridade do alimentando, desacompanhada de prova de dependência econômica, enfraquece a presunção de necessidade alimentar.

A cobrança de prestações alimentares vencidas há longo tempo deve ocorrer exclusivamente pelo rito expropriatório, nos termos do art. 528, § 8º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVII; CPC,
arts
. 256, § 3º, 528, §§ 3º, 7º e 8º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 309 e 358; RHC 176.934; TJMT, 1013118-09.2024.8.11.0000, 1022455-22.2024.8.11.0000, 1018264-94.2025.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

HABEAS
C
ORPUS

1037322-83.2025.8.11.0000

Impetrante:
MARCELLA VALADARES NOGUEIRA
.

Paciente:
JOS
É
TEIXEIRA LUCAS
.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado por MARCELLA VALADARES NOGUEIRA em favor de JOSÉ TEIXEIRA LUCAS contra ato do MM. Juiz de Direito da Comarca de Marcelândia/MT, que decretou a prisão civil do paciente pelo prazo de 90 (noventa) dias
.

Para tanto, a
impetrante alega que a medida é desproporcional, uma vez que o paciente está desempregado, aduzindo haver uma proposta real de emprego onde conseguirá quitar de forma parcelada o valor vencido.

Sustenta que o paciente não se nega a pagar o débito, mas encontra-se impossibilitado de fazê-lo de imediato devido à sua situação financeira.

Argumenta, ainda, que o débito exequendo
refere-se
a prestações que ficaram isoladas no processo e perderam seu caráter alimentar, transformando o que deveria ser medida coercitiva de caráter excepcional em sanção punitiva pelo inadimplemento pretérito.

Em regime de plantão, foi deferida a liminar pelo Desembargador Plantonista, que determinou a expedição de alvará de soltura em favor do paciente (
id n.
324299882).

A Douta Procuradoria de Justiça
manifestou-se pela concessão da ordem para tornar definitiva a liminar que revogou a prisão civil do paciente (
id n.
331349898).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de JOSÉ TEIXEIRA LUCAS contra ato do MM. Juiz de Direito da Comarca de Marcelândia/MT, que decretou sua prisão civil pelo prazo de 90 (noventa) dias nos autos da Ação de Execução de Alimentos nº 1000407-09.2019.8.11.0109.

A questão central a ser analisada refere-se à legalidade da prisão civil decretada em face do paciente, considerando a natureza e atualidade do débito alimentar, bem como as circunstâncias pessoais do alimentando.

Inicialmente, cumpre destacar que a prisão civil do devedor de alimentos, embora constitucionalmente admitida (art. 5º, LXVII, CF), possui caráter excepcional e deve ser aplicada com extrema cautela, observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Nesse contexto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula 309, estabelece que "o débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo".

No caso em análise, verifica-se que a execução de alimentos foi proposta em 30/07/2019 para cobrança das prestações vencidas em maio, junho e julho de 2019, além de parcela remanescente de acordo referente ao período de julho de 2013 a agosto de 2018. Contudo, a citação pessoal do executado somente ocorreu em maio de 2024, evidenciando um expressivo lapso temporal – cinco anos – entre o vencimento das parcelas cobradas e a
angularização
processual.

Esse considerável decurso de tempo compromete substancialmente o caráter emergencial da verba alimentar reivindicada, descaracterizando a urgência necessária para justificar a medida extrema de prisão civil.

Ademais, conforme informado pelo Ministério Público, o alimentando Ryan Lucas da Silva, nascido em 27/06/2007, atingiu a maioridade civil no curso da execução (junho/2025). Embora a maioridade, por si só, não extinga automaticamente a obrigação alimentar, conforme preconiza a Súmula 358 do STJ, ela constitui elemento relevante na análise da necessidade atual dos alimentos, especialmente quando não há demonstração de dependência econômica ou necessidade atual por parte do alimentando.

A jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de que parcelas antigas, vencidas há anos, perdem o caráter alimentar emergencial, convertendo-se em obrigação de natureza meramente civil, a ser exigida pela via expropriatória e não mediante prisão civil.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. HABEAS CORPUS CÍVEL. PRISÃO CIVIL POR DÍVIDA ALIMENTAR. EXECUÇÃO DE PARCELAS PRETÉRITAS. ALIMENTANDO MAIOR DE IDADE. PERDA DO CARÁTER ALIMENTAR DA DÍVIDA. INADMISSIBILIDADE DA PRISÃO. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

(...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem concedida.

Tese de julgamento: A citação por edital é válida quando precedida de diligências infrutíferas e buscas nos sistemas oficiais de localização. A prisão civil por dívida alimentar é incabível quando as parcelas executadas perderam o caráter alimentar emergencial.
A maioridade e independência financeira do alimentando afastam a presunção de urgência alimentar e tornam inaplicável o rito da prisão. A regularidade nos pagamentos atuais impede a prisão civil por dívidas passadas, que devem ser cobradas pelo rito expropriatório. A existência de filhos menores do devedor pode reforçar a desproporcionalidade da medida coercitiva de prisão.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVII; CPC,
arts
. 256, § 3º, 528, §§ 3º, 7º e 8º; STJ, Súmulas 309 e 358.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula 309, Súmula 358, RHC 176.934;

TJMT, 1013118-09.2024.8.11.0000, 1022455-22.2024.8.11.0000, 1018264-94.2025.8.11.0000.

(N.U 1028307-90.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/09/2025,
Publicado
no DJE 17/09/2025)

Portanto, considerando o lapso temporal de cinco anos até a citação, a ausência de parcelas recentes e a maioridade alcançada pelo alimentando no curso da execução, resta evidente que o débito perdeu seu caráter emergencial, requisito indispensável para a decretação da prisão civil.

Diante dessas circunstâncias, a execução deve prosseguir exclusivamente pelo rito expropriatório previsto no art. 528, § 8º, do CPC, sendo incabível a manutenção da prisão civil do paciente.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONCEDO A ORDEM DE HABEAS CORPUS
para tornar definitiva a liminar anteriormente deferida, revogando a prisão civil do paciente JOSÉ TEIXEIRA LUCAS, determinando que a execução prossiga exclusivamente pelos meios expropriatórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025